Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DO DIREITO RESULTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a tese de ilegitimidade da parte exequente apresentada na defesa de uma das executadas.

2. Com base no art. 778, caput, do CPC, dispositivo legal que também se aplica ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, do diploma processual), a exequente, ora agravada, tem legitimidade para requerer a satisfação do crédito, por ser uma das beneficiárias do título executivo judicial.

3. Não comprovada a alegada cessão do direito resultante do título executivo, é incabível determinar que a parte seja sucedida ou excluída da relação processual por suposta ilegitimidade para participar do feito na qualidade de exequente.

4. Recurso conhecido e desprovido.